Tribunal: TJMT
Processo: 1003270-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003270-03.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE: SAMIRA DIVIE GOMES BRANDAO;
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E PÓS-GRADUAÇÃO LTDA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Samira Divie Gomes Brandao contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde e ATAME Assessoria, Consultoria, Planejamento, Cursos e Pós-Graduação LTDA (sic), indeferiu a liminar.
Assegura que “a banca incorreu em erro ao usar plano de ensino como argumento para acrescentar a opção V (Definir que tipo de avaliação será contabilizada no final do bimestre letivo) como correta, pois segundo o próprio artigo utilizado pela banca examinadora plano de ensino difere de plano de aula e é no plano de ensino que é realizado o que está disposto na opção V.”.
Assevera que “plano de aula é diferente de plano de ensino, já que plano de ensino é um roteiro organizado das unidades didáticas para um ano ou semestre. Portanto o plano de ensino não pode ser usado para referenciar um argumento de uma questão que fala sobre plano de aula.”.
Afiança que, “outro fator que também deve ser levado em consideração é que no item V. da questão 32, fala-se em bimestre letivo, mesmo que fosse no plano de aula que se decidiria isso, o concurso é municipal e em Lucas do Rio Verde a avaliação é trimestral ou semestral, tornando assim a opção errada de qualquer forma.”
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que “seja determinado que de imediato a autoridade coatora suspenda o concurso público e o provimento de vagas para o cargo de Professor de Pedagogia em razão de erro grosseiro na correção da questão 32 da prova objetiva de conhecimentos específicos para o cargo.”.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Ante o exposto, indefiro a liminar formulada.
Notifiquem-se as autoridades tidas como coatoras, acerca do conteúdo da petição inicial, para que, dentro do prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que acharem necessárias, fazendo consignar as disposições preconizadas no art. 7.o, inciso I da Lei n.o 12.016/2009.
Logo em seguida, uma vez exaurido o prazo a que faz menção o art. 7.o da Lei n.o 12.016/2009, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste, no prazo de 10 dias (art. 12da Lei n.o 12.016/2009).
Certificado o decurso do prazo, venham os autos conclusos para deliberação.
Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se oque dispõe o parágrafo 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (Id. 77787982, fls. 86/87).
No mandado de segurança figuram no polo passivo as autoridades que presentam os Órgãos, não estes.
De fato, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5o, LXIX).
Entretanto, não é possível, neste momento, verificar quem, de fato, é a autoridade apontada coatora, porquanto, imprescindível fosse procedida à emenda da inicial.
Assim, por se cuidar de pressuposto indispensável ao processamento do mandado de segurança, qual seja a legitimidade passiva, não se mostra admissível o deferimento de liminar.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator